Tribunal: TJDFT
Processo: 0710727-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. FACULDADE DO CAUSÍDICO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 23 da Lei 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), consagra a legitimidade do advogado para promover a execução da sentença no ponto atinente aos honorários.
2. É indiscutível a possibilidade de o advogado promover a cobrança dos honorários nos próprios autos da ação principal, sendo certo que o art. 24, §1o, da Lei 8.906/1994, apenas faculta a execução por meio de procedimento autônomo.
3. Agravo conhecido e provido.